Tribunal: TJDFT
Processo: 0711912-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711912-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL CANAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: MARCIO MACEDO MARQUES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAUL CANAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0038211-39.2000.8.07.001, julgou procedente a impugnação apresentada pela executada COOPERATIVA HABITACIONAL CENTRALJUS LTDA, representada pelo escritório de advocacia ora agravante, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Em sede de contrarrazões, a parte agravada sustenta a má-fé processual do agravante, o que enseja a sua condenação por litigância de má-fé, conforme determina o artigo 80 do CPC. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar sobre a eventual condenação por litigância de má-fé alegada pelo agravado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de junho de 2020 15:30:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador